Tribunal: TCU
Processo: 037.993/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13870/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.993/2021-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Claudia Goncalves de Azambuja (XXX.361.751-XX); Gissela Fonseca de Azevedo (XXX.689.131-XX); Iara Aparecida Alonso (XXX.822.471-XX); Joisa Sampaio Fonseca Ferreira (XXX.640.431-XX); Maria Rita Magalhaes Cavalcanti (XXX.397.141-XX); Marisa Fonseca de Vallaure (XXX.640.191-XX); Valeria Rodrigues de Carvalho (XXX.077.011-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.